Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-67.2023.8.11.0034
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000228-67.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DORVAL FERREIRA SILVA GUIMARAES NETO - CPF: 061.041.171-39 (APELADO), RAQUEL DE FREITAS SIMEN - CPF: 094.343.977-90 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS NAVAS GOBBO - CPF: 351.826.808-21 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE

AÉREO – ATRASO NO VÔO – AUTOR QUE ALÉM DE PERDER A CONEXÃO AINDA CHEGOU

NO DESTINO FINAL COM 18 HORAS DE ATRASO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA DECORRENTE DO RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA

- DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso de voo sob alegação de problemas operacionais não exclui a responsabilidade da empresa aérea, já que se trata de fato previsível e integra o risco da atividade, sendo objetiva a sua responsabilidade.

Ocorrendo o atraso no voo levando o consumidor perder a conexão e ainda chegar ao seu destino final somente no dia seguinte com 18 horas de atraso, enseja reparação civil a título de danos morais, não se podendo concluir que a situação vivenciada configura apenas mero desconforto ou simples aborrecimento.

O valor da condenação deve atender ao caráter punitivo/pedagógico além dos Princípios da razoabilidade de forma que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado considerando o dano e suas consequências.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000228-67-2023

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

APELADO: DORVAL FERREIRA SILVA GUIMARÃES NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que julgou procedente a Ação de Indenização ajuizada pelo Apelado para condenar a Apelante ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, custas, despesas processuais a honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante alega que o Apelado ajuizou a Ação na qual, afirmou ter que
adquirido passagem aérea para o trecho São Paulo/ Cuiabá com conexão em Brasília, com embarque em 19/01/2023, sendo que foi

alterado para o dia seguinte.

Alega a Apelante que na peça de defesa justificou que
o atraso se deu em razão do grande fluxo de pessoas na data do voo e manutenção de emergência da aeronave, não ocorrendo qualquer falha na prestação do serviço, assim foi necessário realocar o Apelado em outro vôo disponível, sobrevindo a sentença que merece ser reformada.

Argumenta que no caso há excludente de responsabilidade, acrescentando que houve necessidade de manutenção da aeronave, visto ser dever da empresa zelar pela segurança dos passageiros, situação que inclui
atuação na prevenção de acidentes, conforme artigo 87, da Lei 7.565/86, Código Brasileiro de Aeronáutica.

Sustenta a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que a situação retrata mero aborrecimento insurgindo-se, também, com relação ao valor da condenação que alega ser excessivo. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a responsabilidade da Apelante e, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas contrarrazões o Apelado alega ter firmado contrato de transporte aéreo com a Apelante para o trecho São Paulo – Brasília- Cuiabá, com partida programada para o dia 19/01/2023, às 18h10, com chegada ao destino final no mesmo dia, às 22h10, conforme itinerário (ID 114233332).

Assevera que adquiriu passagem com conexão, assim, deveria seguir um cronograma o que não ocorreu tendo em vista que sob alegação de “impedimentos operacionais”

cuja justificativa é genérica e imprecisa – o primeiro trecho, de São Paulo a Brasília, saiu com mais de 3 horas de atraso, apenas às 21h54, com chegada em Brasília apenas às 23h13, sendo que o Apelado perdeu a conexão.

Alega que
foi realocado para um voo que partiu apenas no dia seguinte (20/01), às 12h15 e faria mais uma escala, dessa vez em São Paulo, no aeroporto de Congonhas – sendo que o Apelado já havia decolado de Guarulhos para Brasília
– e de lá partiria para Cuiabá,
tendo chegado ao destino final apenas em 20/01, às 15h50, ou seja, com um atraso de 18 horas ao originalmente esperado e contratado.

Sustenta que a sentença deve ser mantida estando demonstrada a responsabilidade da Apelante que ressai do risco da atividade, sendo que no caso, a situação ultrapassa o mero dissabor, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica dos Autos a Autora ajuizou a demanda, na qual, sustenta ter adquirido passagem aérea junto à Apelante para o

trecho São Paulo – Brasília- Cuiabá, com partida programada para o dia 19/01/2023, às 18h10, com chegada ao destino final no mesmo dia, às 22h10, conforme itinerário (ID 114233332), no entanto, sob justificativa de “impedimentos operacionais”

– o primeiro trecho, de São Paulo a Brasília, saiu com mais de 3 horas de atraso, apenas às 21h54, com chegada em Brasília apenas às 23h13 sendo que o Apelado perdeu a conexão.

Asseverou ter sido locado em outro vôo
partiu apenas no dia seguinte (20/01), às 12h15 e faria mais uma escala, dessa vez em São Paulo, no aeroporto de Congonhas – sendo que o Apelado já havia decolado de Guarulhos para Brasília – e de lá partiria para Cuiabá,
tendo chegado ao destino final apenas em 20/01, às 15h50, ou seja, com um atraso de 18 horas ao originalmente esperado e contratado

Quanto a Apelante assevera que houve necessidade de manutenção da aeronave e que preza pela segurança dos passageiros, não havendo falha na prestação do serviço.

Inicialmente anoto que o caso versa sobre relação de consumo, sendo aplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor
.

Sabe-se que o fornecedor de serviço de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos causados ao passageiro, exceto quando comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiros (Lei
8.078/90/90, art. 14, caput e § 3º).

Neste contexto, necessário registrar que a ocorrência de problemas operacionais é fato previsível que se insere no risco da própria atividade empresarial desempenhada pela ré (fortuito interno) e que, portanto, não tem aptidão para afastar a responsabilidade do fornecedor.

Ademais, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário, itinerário e destino originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
(Resolução 400da
ANAC, artigo 12, caput).

No caso dos Autos, constata-se
que o Autor adquiriu passagem aérea para o trecho
São Paulo – Brasília- Cuiabá, com partida programada para o dia
19/01/2023, às 18h10, com chegada ao destino final no mesmo dia, às 22h10
, no entanto, ocorreu atrasado demasiado visto que o Apelado teve de ser locado em outro vôo que saiu somente no dia seguinte tendo ainda de retornar a São Paulo para depois retornar à Cuiabá de forma que chegou ao seu destino final
com 18 horas de atraso.

Resta evidente que ocorreu falha na prestação do serviço, cumprindo ressaltar que a simples alegação de “impedimentos operacionais” não afasta a responsabilidade da Apelante.

No contexto apresentado,
resta evidente que a conduta da Apelante implicou em falha na prestação do serviço a justificar a indenização pleiteada, tendo em vista que o serviço não foi prestado da forma contratada.

Com efeito, o Autor comprova que o ocorrido ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, porquanto a ré não logrou êxito em comprovar que o atraso no voo ocorreu em razão de fato excludente de responsabilidade, além disso, deveria ter comunicado ao consumidora o atraso no voo com a antecedência necessária, de modo que a parte Autora em razão da falha na prestação do serviço somente chegou ao seu destino final no dia seguinte com 18 horas de atraso.

A ausência de informação

quando ao incidente por parte da empresa aérea,

resta evidenciada, sendo certo que a situação não retrata mero aborrecimento como sustenta a Apelante

No caso, tem-se que a reprogramação do voo provocado pela empresa aérea, por motivos técnicos de manutenção, conforme já mencionado, evidencia a sua falha na prestação do serviço, fazendo com que deva responder objetivamente, nos termos do artigo 14 do CDC, posto que cabia a ela comprovar alguma das causas excludentes da sua responsabilidade.

No entanto, não se desincumbiu desse ônus, eis que por ocasião da sua defesa de mérito, não fez a apresentação de qualquer documento que comprovasse tal ocorrência, revelando, pois, que houve a frustração do gozo do serviço adquirido inicialmente.

Em outros termos, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil e pela inversão do ônus da prova elencada no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, se mostra injustificável e sem razoabilidade, no contexto apresentado, o atraso provocado por horas, de modo que o Autor somente conseguiu chegar ao seu destino com atraso de 18 horas, restando configurado dano moral passível de reparação, uma vez comprovada a existência do dano, da prestação de serviço defeituosa e do nexo de causalidade, porquanto decorreu da conduta da própria Recorrente.

Portanto, cabe à ré o pagamento de indenização por danos morais à parte Autora não se podendo falar que a situação retrata apenas mero desconforto do cotidiano.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE PACOTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO À CONSUMIDORA. DESCUMPRIMENTO AO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002622-80.2019.8.16.0029 - Colombo - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 27.03.2020) (TJ-PR - RI: 00026228020198160029 PR 0002622-80.2019.8.16.0029 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 27/03/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/03/2020).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE PACOTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO À CONSUMIDORA. DESCUMPRIMENTO AO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002622-80.2019.8.16.0029 - Colombo - Rel. Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 27.03.2020) (TJ-PR - RI: 00026228020198160029 PR 0002622-80.2019.8.16.0029 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 27/03/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/03/2020).

Outrossim, para fixação do valor da indenização
decorrente de dano moral, muito embora disponha o Juiz de ampla liberdade para aferir o valor da reparação, deve perquirir todos os fatores inerentes ao caso de modo que o valor da indenização deve observar o caráter punitivo/pedagógico, sem resultar em enriquecimento sem causa.

No caso em análise, a indenização foi fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), todavia, diante da situação retratada nos Autos
a meu ver, o montante de R$ 5.000 (cinco

mil reais) atende a razoabilidade e a proporcionalidade como, também, ao caráter punitivo/pedagógico, considerando o dano e suas consequências, além da capacidade econômica das partes.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
,
apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais,
corrigido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir

da sentença, mantendo no mais os termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024